Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO.

I - O método trifásico de aplicação da pena, determinado no art. 68 do CP, é de observância obrigatória, segundo os princípios da legalidade e da individualização da pena, impedindo que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada na terceira fase da dosimetria.

II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).

III - Havendo erro material na sentença, este deve ser corrigido quando favorecer o réu.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.